Tribunal: TJSP
Processo: 1501087-34.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) – Recurso defensivo voltado apenas contra alegadas nulidades ocorridas após a pronúncia (CPP, art. 593, III, 'a'). Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – PRELIMINARES – Inovação defensiva na tréplica não submetida ao Conselho de Sentença. Decisão escorreita. Violação

Ementa:
JÚRI – Homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) – Recurso defensivo voltado apenas contra alegadas nulidades ocorridas após a pronúncia (CPP, art. 593, III, 'a'). Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – PRELIMINARES – Inovação defensiva na tréplica não submetida ao Conselho de Sentença. Decisão escorreita. Violação aos princípios do contraditório, boa-fé objetiva e lealdade processual. Não prevalência da plenitude da defesa. Precedentes do C. STJ – Quesitação da tese principal após a tese subsidiária. Ausência de prejuízo no caso concreto. Inteligência do artigo 483, § 4o, do CPP – Rejeição.
MÉRITO – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base no mínimo – Reincidência (1/6). Qualificadoras remanescentes utilizadas como agravantes genéricas (artigo 61, II, "c" e "d" do Código Penal); além da agravante do artigo 61, II, "e" do CP (crime cometido contra irmão). Acréscimo em 1/3 – Regime inicial fechado – Apelo desprovido.